Tribunal: STF
Processo: HC 224362
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Clayton de Almeida dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2043307/RJ



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de agravo apresentado por CLAYTON DE ALMEIDA DOS SANTOS contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a" da CF/88, visa desconstituir acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. POSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA.



    Quanto à controvérsia insurgida, aponta a Defesa menoscabo ao art. 386, inciso VII, associado à dicção do art. 226, ambos do CPP, ao raciocínio de que, como no caso vertente o maculado e determinante reconhecimento pessoal fora realizado, em solo policial, em dissonância ao procedimento legal, de forma a resultar na "insuficiência de provas" aptas à demonstração da imputada autoria delitiva, dessume-se que a declaração de nulidade do feito, com a conseguinte absolvição do increpado - em alinho ao primado do "in dubio pro reo" (fl. 719) - são medidas de rigor.



    Para tanto, explicita os seguintes argumentos:



    A hipótese em discussão refere-se à inobservância das formalidades exigidas pelo art. 226 do CPP quando da realização do procedimento de reconhecimento pessoal do Recorrente, o qual fora utilizado como único fundamento para o decreto condenatório expedido. (fls. 7211). Cumpre destacar que a condenação do Recorrente foi inteiramente baseada nesse procedimento de reconhecimento pessoal, tendo a r. sentença condenatória afirmado que o art. 226 do CPP traz simples recomendações. (fls. 715). A fragilidade do lastro probatório produzido nos autos e a nulidade do reconhecimento pessoal realizado ante a inobservância das determinações do art. 226 do CPP são tão evidentes que 4 (quatro) das imputações denunciadas pela acusação não subsistiram, considerando que as testemunhas não puderam reconhecer o Recorrente em juízo. (fls. 715). Pois bem. O reconhecimento pessoal no caso em questão foi praticado em desconformidade com os incisos I e II do art. 226 do CPP, em razão de: (i) não ter sido precedido de prévia descrição da pessoa a ser identificada e (ii) por ter sido o procedimento organizado de maneira que o acusado destoasse dos demais sujeitos submetidos à identificação, uma vez que todos os participantes do ato portavam máscaras pretas ao passo que o Recorrente era o único a fazer uso da vestimenta de proteção na cor branca. (fls. 716). Além disso, o Recorrente também estava discrepante em relação às demais pessoas colocadas ao seu lado quando do reconhecimento pessoal ante a diferença das características físicas existentes entre ele e os outros participantes do ato. (fls. 716). Tem-se, portanto, que a inobservância das formalidades prescritas nos incisos do art. 226 do CPP retira do ato processual sua eficácia probatória, não podendo, assim, fundamentar o convencimento judicial. (fls. 716). Repisa-se que todos os participantes do ato portavam máscaras pretas ao passo que o Recorrente era o único a fazer uso da vestimenta de proteção na cor branca. (fls. 718). In casu, não foi produzido sob o crivo do contraditório judicial nenhum outro elemento probatório capaz de validar as conclusões relacionadas à autoria delitiva, ainda que o decreto condenatório mencione de forma genérica a ocorrência de outras provas aptas a esclarecerem a identidade do sujeito ativo das subtrações. (fls. 718). Ao fim da instrução criminal, nota-se que a participação do Recorrente nos delitos apurados não foi devidamente comprovada, vez que a única prova presente nos autos capaz de relacioná-lo aos roubos cometidos em detrimento da EBCT encontra-se maculada por vício formal grave, causador de prejuízo, o que esvazia seu valor informativo. (fls. 718). Por conseguinte, faz-se necessária a reforma do v. acórdão recorrido no sentido de absolver o Recorrente em observância ao Princípio do In Dubio Pro Reo e nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, considerando a nulidade do reconhecimento pessoal do Recorrente realizado, bem como a ausência de provas a respeito da sua autoria. (fls. 719). (www.stj.jus.br)



    O agravo regimental no recurso especial foi improvido.



    Nesta Corte, a DPU requer “a) Seja distribuído o presente Habeas Corpus a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; b) Seja concedida a medida liminar nos termos acima expostos; c) Sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer, bem como requeridas as informações da autoridade coautora, caso necessário; d) Seja concedida a ordem no presente writ, com a concessão da ordem em Habeas Corpus, em definitivo, para que seja determinada à autoridade coatora o provimento do Agravo em Recurso e, consequentemente, o provimento ao Recurso Especial; e) Sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de receber intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da LC nº 80/94.”



    É o relatório.



    Decido.



    Não tem razão a DPU.



    Inicialmente, registro que o presente caso não tem, absolutamente, nenhuma relação com aquele tratado no RHC 206.846, de minha relatoria.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    Sobre o tema, afeto ao indigitado art. 226 do CPP, esta Corte de superposição já sufragou que "Conforme consignado pela Corte de origem, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico dos envolvidos, mas também com esteio em todas as provas produzidas, colhidas na fase do inquérito policial e judicial, circunstância que afasta a nulidade alegada. Assim, houve fundamentação concreta para a condenação do acusado, em que o Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ" (AgRg no AREsp 1641748/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020 - g.m.).



    No mesmo flanco, é cediço que o exame da pretensão recursal, adstrita à nulidade dos elementos de convicção colhidos na fase "extrajudicial e das demais provas que dela derivam - demandaria a necessidade de profundo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, em sede de recurso especial, é medida vedada pelo óbice da Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp 670.194/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016 - g.m.). (www.stj.jus.br)



    O paciente não foi condenado com fundamento em reconhecimento fotográfico. Vejam-se trechos da sentença:



     “No interrogatório o réu Clayton afirmou que figura a primeira vez como réu, que é casado e tem 2 filhas, mora em Nilópolis, trabalha como motorista de caminhão por conta própria. Disse que o carro Palio foi seu do ano de 2018 até o mês de maio de 2019 na ocasião comprado de Gean. Não reconheceu o carro Hyundai HB 20. Disse que mora próximo de um dos lugares onde ocorreu um dos roubos e que viu um carro da marca Siena abordar uma Kombi dos correios e que apenas pegou o que havia caído do fruto do assalto e que após isso, chegou uma intimação em sua casa. Não parece crível a versão dada pelo réu de que teria vendido o veículo Palio Prata, antes dos fatos, uma vez que ele não soube declinar para quem teria vendido, tampouco apresentou documentos que comprovariam a venda." (eDOC 3, p. 177)



    O carro pálio, indicado pelas vítimas, pertencia ao paciente. A DPU diz que é comum e mera coincidência que uma testemunha aponte estar o roubador num pálio prata, ele realmente possuir um pálio prata e estar de posse de produto roubado.



    O paciente confessou que, de fato, possuiria um Pálio prata e que estava de posse do objeto roubado. Todavia, não soube para quem vendeu e que achou o objeto do crime na rua.



    As alegações, com todas as licenças, são fantasiosas.



    Os autos evidenciam a fartura de prova de autoria contra o paciente e, para concluir de modo diverso, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente